Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-82.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-82.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMERIS LENTE MACHADO - CPF: 013.665.431-22 (EMBARGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.661-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por Gleyce Kelly Andrade Gonzaga contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual foi rejeitado pedido de produção de prova testemunhal para comprovar o cumprimento tempestivo das obrigações contratuais, fundamentando-se o acórdão em provas documentais suficientes para o deslinde da questão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto ao direito da parte à produção de prova testemunhal, por configurar suposto cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inapropriados para rediscutir matéria já decidida, salvo em casos excepcionais de erro material ou quando a modificação é consequência inevitável da extirpação do vício apontado.
4. O acórdão impugnado consignou que o magistrado, dentro do princípio do livre convencimento motivado, pode decidir pela suficiência das provas documentais para o julgamento, sem configurar cerceamento de defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide não infringe o direito à ampla defesa, desde que o feito esteja suficientemente instruído, conforme precedentes citados (STJ - AgInt no REsp 1681460, Terceira Turma, DJe 06/12/2018).

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão ou cerceamento de defesa o julgamento da lide baseado em provas documentais suficientes, sem produção de prova testemunhal, quando o juízo considera o conjunto probatório apto ao desfecho da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1681460, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos não suficientes para formação do convencimento do Juízo sendo que no caso, a solução da controvérsia, refere-se ao atraso no pagamento das parcelas do contrato situação que dispensa prova pericial e ou testemunhal, tendo em vista que a demanda pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos autos.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou a alegação da Recorrente de que a oitiva das testemunhas comprovaria que estava dentro do prazo.

Assevera que o direito à prova é constitucionalmente assegurado às partes.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado e, de consequência, prover o recurso de apelação para retomar o processo à origem para fins de despacho saneador e designação de audiência, viabilizando assim os exatos esclarecimentos dos fatos apontados.

A Embargada deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

AEmbargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou a alegação da Recorrente de que a oitiva das testemunhas comprovaria que estava dentro do prazo.

Assevera que o direito à prova é constitucionalmente assegurado às partes.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos de que não há falar em cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos não suficientes para formação do convencimento do Juízo e, à vista disto, negou provimento ao Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda,
que
cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída com provas documentais, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CABÍVEL JULGAMENTO ANTECIPADO ANTE MANIFESTAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS COLIGIDAS PELAS PARTES
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVADO O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA EXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE DO PREÇO AJUSTADO PELO IMÓVEL – REQUERIDA CONSEGUIU POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS PERANTE O MUNICÍPIO A REGULARIZAÇÃO – PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC – DESCABIDA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ANTES DE DEMONSTRAR O IMPLEMENTO DA SUA – AUSENTE PEDIDO NA ORIGEM PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

O togado
a quo
corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355 do CPC, entendendo que eram despiciendas a produção de outras provas além das coligidas ao feito, isso porque, de fato, o deslinde da causa não demandava a realização de audiência de instrução, bastando, como foi procedido, o criterioso exame dos argumentos e provas documentais coligidas pelas partes. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

A parte autora apelante não comprovou o implemento da condição por ela assumida para implemento da exigibilidade do pagamento do saldo do preço devido, haja vista que de acordo com a Cláusula Segunda do instrumento contratual o restante do pagamento seria efetuado após a data da entrega dos documentos ou de acordo com a disponibilidade da compradora.

(...) (N.U 0003802-94.2012.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Desta maneira,
os fatos relevantes já se encontram documentados e, a oitiva de testemunhas em nada contribuiria para o deslinde do feito, porquanto a matéria em comento é de direito, já que a questão referente ao não pagamento das parcelas estipuladas no contrato é passível de verificação por meio de provas documentais, já acostadas aos autos, que estão demonstrado, efetivamente, que não foi cumprido pela Apelante.

Desse modo, a produção de prova testemunhal postulada pela Apelante,
não seria hábil para comprovar o adimplemento de sua parte no contrato compra e venda, ou seja, provar que realizou o pagamento das duas parcelas estipuladas, visto que esta prova é eminentemente de caráter documental.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Sendo assim, não há falar se em ocorrência de cerceamento de defesa.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024